Tribunal: TJDFT
Processo: 0705332-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705332-17.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO SEGURO DO NRPAN - GAMA/DF RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, ESTADO DE GOIÁS, 5o OFíCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO E DIVISÃO DE IMÓVEL. PRELIMINAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO EM APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA. ESCRITURA SEM REGISTRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. TEMA 1076, STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determina o artigo 251, §2o do Regimento Interno deste Tribunal. 1.1. Tendo em vista que o pedido de antecipação da tutela recursal foi efetuado no bojo apelo, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. Recurso parcialmente conhecido. 2. Segundo interpretação do artigo 1.245 do Código Civil, a propriedade de bem imóvel somente se transmite com o registro do título no Cartório de Imóveis. 2.1. A ação de demarcação e divisão de imóvel tem natureza petitória, devendo a parte comprovar a propriedade do imóvel, não bastando, para tanto, a juntada de instrumentos particulares de cessão de direitos hereditários. 2.2. Ausente a comprovação da propriedade do bem, figurando terceiro como proprietário do imóvel, não pode a autora se valer da ação de natureza petitória. 3. Os critérios previstos no Código de Processo Civil para a fixação dos honorários advocatícios são de aplicação obrigatória, não sendo permitido ao julgador afastá-los fora das hipóteses excepcionais previstas na Lei. 3.1. “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.; (II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 3.2. No caso dos autos estão presentes todos os requisitos para fixação de honorários conforme o art. 85, § 2o do CPC, não havendo que se falar em aplicação da forma equitativa. 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ter sido comprovada a posse mansa e pacífica do imóvel, objeto da lide, razão pela qual entende que o pedido de demarcação e divisão deveria ter sido julgado procedente; e b) artigo 85 do CPC, ao argumento de que os honorários sucumbenciais teriam sido arbitrados em valor exorbitante. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB/DF 30.287 (ID 40353586). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Com relação ao alegado malferimento ao artigo 85 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1906623/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES, Tema 1.076, concluiu que “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir no que diz respeito à suposta ofensa aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, pois restou assentado no acórdão hostilizado que “não tendo a apelante comprovado nem descaracterizado a propriedade atribuída à TERRACAP, não se desincumbiu do ônus da prova (...). Desse modo, não tendo logrado êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a propriedade do imóvel que pretende demarcar, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos” (ID 39357514). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB/DF 30.287 (ID 40353586). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027